Tribunal: TJMT
Processo: 1003409-52.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
HABEAS CORPUS N. 1003409-52.2021.811.0000 – CLASSE CNJ – 307 – COMARCA DE JUSCIMEIRA
IMPETRANTE: UILSON PACHECO DE DEUS
PACIENTE: JOSÉ MAURO DA SILVA
Vistos, etc.
Cuida-se de habeas corpus aviado em favor de José Mauro da Silva, preso pela suposta prática do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do CP), apontando como autoridade coatora o juízo da Comarca de Juscimeira.
O impetrante aduz que não há fundamentação para a manutenção da custódia processual, pois o juízo limitou-se a fazer ilações vagas sobre a gravidade do delito, sem, contudo, demonstrar a presença dos requisitos legais para a decretação da medida cautelar, ressaltando, ainda, que o paciente é possuidor de predicados pessoais favoráveis, razão pela qual caberia a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, prevista no rol do artigo 319 do Código de Processo Penal.
Sustenta ainda que, diante da pandemia do COVID-19­, e da superlotação carcerária, o paciente deve ser posto em liberdade, com a concessão da prisão domiciliar, sobretudo porque está segregado desde 18-11-2020, é fumante há 20 (vinte) anos e possui quase 60 (sessenta) anos, o que, a seu ver, o coloca no grupo de risco do novo coronavírus.
É o necessário.
Decido.
A despeito dos relevantes argumentos aduzidos pelo combatente impetrante, não visualizo evidenciada, de plano, a manifesta ilegalidade da prisão preventiva do paciente, ou a propalada carência de fundamentação do decreto prisional, assim motivada:
“[...] Trata-se de pedido de prisão preventiva formulado pelo Ministério Público Estadual contra Jose Mauro da Silva. O argumento basilar é o de que o acusado deve ser preso em face da necessidade da garantia da ordem pública, sendo que a sua fuga coloca em xeque a aplicação da lei penal, posto que prejudicada a instrução criminal.
Assiste inteira razão ao douto membro do Ministério Público. A autoria e a materialidade delitiva (fumus boni juris) vêm consubstanciadas pelos depoimentos prestados pelas testemunhas/vítima, existindo indícios de que o representado seja autor do delito referido. Neste aspecto, tem decidido o Supremo Tribunal Federal sobre o critério de análise a ser aplicado:
[...]
O periculum in mora (periculum libertatis) resta evidente, já que verificado o gravame à ordem pública, porquanto a conduta criminosa não aparenta ser uma prática isolada em sua vida, considerando as informações prestadas pelas testemunhas na Delegacia de Polícia desta Comarca de Juscimeira-MT, e ainda, a manifesta possibilidade de perseverança no comportamento delituoso, já que nos depoimentos realizados em fase investigatória testemunhas informaram a pratica delituosa em duas crianças, de modo a demonstrar que a sociedade está em perigo. Tais condutas causam intranquilidade à população ordeira, constantemente vitimada por esta espécie de ação social, o que propicia àqueles que tomam conhecimento de suas realizações um forte sentimento de impunidade e de insegurança.
[...]
De igual modo, a necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, aponta a imprescindibilidade da decretação da segregação cautelar do representado. Restou demonstrado, mormente após a nova redação dada ao artigo 366 do Código de Processo Penal, que determina a suspensão da tramitação do processo penal, em face da revelia. A fuga do distrito da culpa impõe a revelia e esta, a suspensão do processo, retardando e tornando incerta a persecução penal instaurada em face do agressor, do infrator da lei penal.
O representado fugiu do distrito da culpa, após a indagação da genitora da vítima, não tendo sido localizado, até o momento, pelas autoridades policiais. Não há provas de residência fixa ou trabalho lícito, o que torna conveniente a decretação de sua custódia, em razão da instrução criminal. [...]” (id. 78129490).
“[...] Ao compulsar os autos, saliento que não houve qualquer alteração no contexto fático que ensejou a decretação da segregação cautelar do réu, restando, desse modo, remanescentes os pressupostos da prisão preventiva a fim de justificar a segregação do acusado, notadamente pelos indícios de autoria e prova de materialidade.
Ademais, na espécie, o acusado busca a substituição da prisão preventiva em prisão domiciliar, em virtude da existência da pandemia do coronavírus.
Deste modo, passo a examinar tal possibilidade a partir da Recomendação no 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, de 17 de março de 2020.
À vista daquela, por meio da qual foram sugeridas providências no tocante à população carcerária, com base na orientação do Ministério da Saúde acerca das prevenções quanto ao COVID19 (corona vírus), constata-se que não há o preenchimento daquelas hipóteses previstas na recomendação sub examine, razão pela qual não é recomendável revogar/converte a prisão preventiva dele.
Ora, o caso em tela aponta o cometimento, em tese, dos crimes de estupro de vulnerável que, vale dizer, crime de natureza hedionda, sendo que sua repercussão social é de sobrelevada e induvidosa monta no distrito da culpa. Tais espécies por si só define que o delito praticado pelo réu fora cometido com violência ou grave ameaça.
Não obstante a isso, a supracitada recomendação do Conselho Nacional de Justiça e os esforços conjuntos do Governo e da população para frear a propagação do coronavírus não implicam em garantia de imunidade prisional, de modo que continua sendo facultado ao magistrado, dentro da sua discricionariedade motivada e atento à característica rebus sic stantibus da custódia preventiva, analisar se é caso ou não de revogação do cárcere quando da reavaliação proposta pelo normativo, mesmo porque trata-se de recomendação, ou seja, traduz mero conselho, indicação, e não dever, obrigação.
Não existe, no local, registro de superpopulação carcerária ou deficiente condição sanitária, nem de incidência do vírus. O condenado não possui idade avançada e não se tem notícia de que, desde sua segregação, tenha sofrido enfermidades batecterianas e parasitárias (tuberculose, meningite, AIDS) que assolam os presidiários (STJ - HC: 567408 RJ 2020/0070906-7, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Publicação: DJ 23/03/2020).
Por essas razões, e em consonância com o parecer ministerial retro, INDEFIRO o pedido apresentado nos autos de no. 1000009-80.2021.811.0048.
Superados os argumentos acima, passo a examinar a prisão do acusado, nos termos do parágrafo único ao art. 316 do Código de Processo Penal, que dispõe que decretada a prisão preventiva, deverá o órgão emissor da decisão revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 dias.
Da análise dos autos, verifica-se que o réu encontra-se preso preventivamente pela suposta prática do delito descrito no artigo 217-A, com implicação da causa de aumento de pena prevista no artigo 226, inciso II, na forma do artigo 71, (continuidade delitiva), em relação a vítima Letícia Magalhães de Almeida; em concurso material (artigo 69) com o artigo 217-A, com implicação da causa de aumento de pena prevista no artigo 226, inciso II, todos do código Penal, em relação a vítima Ana Luiza Magalhães de Lima, em razão da necessidade de resguardar a ordem pública, garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, tendo em vista a gravidade dos crimes em questão, notadamente por conta do modus operandi.
Com efeito, tais circunstâncias apontam a reprovabilidade da conduta e igualmente a periculosidade do acusado, demonstrando assim, a necessidade da prisão. [...]
Assim, mostra-se devida, frente às hipóteses do art. 312 do CPP, a manutenção da prisão preventiva, tendo em vista a necessidade de se garantir a ordem pública, face à periculosidade do agente, bem como para a necessária instrução criminal. Denota-se que permanecem inalterados os motivos que embasaram o decreto prisional inicial, não havendo fato novo capaz de ensejar a soltura do acusado ante a prevalência dos fundamentos constantes no decreto prisional supra transcrito, daí a necessidade de se exigir uma enérgica reação estatal no sentido de coibir, cautelarmente, não só a possibilidade de perseverança no comportamento delituoso como o noticiado nos autos, mas o desrespeito dos valores tutelados pela sociedade, que trazem intranquilidade e desassossego à população. Ademais, a presença de condições pessoais favoráveis do agente, não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela.
Por essas razões, em atenção ao disposto no art. 316, parágrafo único do CPP, mantenho a prisão preventiva decretada em desfavor JOSÉ MAURO DA SILVA. [...]” (id. 78129490).
Neste viés, fácil é concluir que as decisões que decretou a prisão do paciente, e a que a manteve, estão, aparentemente, bem fundamentadas, lastreadas na garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, razão pela qual não há falar, a princípio, em manifesta ilegalidade a autorizar a concessão da liminar pleiteada.
Ademais, quando a prisão cautelar se mostra necessária, e encontra-se respaldada em motivação idônea – como ocorre neste caso –, fica clara, ao menos por ora, a impossibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão:
[...] as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas. [...] (STJ, HC 550.830/BA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/02/2020, DJe 28/02/2020).
De igual modo, embora o impetrante descreva diversas situações relacionadas à pandemia de COVID-19, não identifico nos autos nenhuma situação concreta que confira tratamento diferenciado ao paciente.
Nada indica que a idade dele o coloque em grupo de risco, ou que seja ele soropositivo para HIV, diabético, portador de tuberculose, câncer, doenças respiratórias, cardíacas, imunodepressoras ou outras que agravem a condição de saúde em decorrência de eventual contaminação.
A recomendação n. 62/2020/CNJ, e as demais orientações a respeito, não equivale à soltura imediata de presos. Ao reverso, cada caso deve ser avaliado de maneira individualizada, observada as particularidades de cada situação.
Se não há provas de que a manutenção do cárcere resulta em perigo à saúde do preso ou que compromete as medidas adotadas no sistema prisional para contenção da pandemia, a prisão deve ser preservada, especialmente quando as circunstâncias do caso assim recomendarem.
Respalda a conclusão os seguintes arestos:
[...] A Recomendação no 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça não é vinculante, mas ato normativo que consiste em simples recomendação, que não afasta o exame das situações submetidas à apreciação casuisticamente, em âmbito jurisdicional. Precedente do TJRS. Habeas Corpus negado (TJ/RS, Habeas Corpus Cível, No 70084111152, Sétima Câmara Cível, Relator: Carlos Eduardo Zietlow Duro, Julgado em: 26-03-2020).
[...] Em relação às medidas de prevenção ao contágio do vírus COVID-19, em razão da Recomendação-CNJ no 62, de 17/03/2020, observa-se que a impetração não demonstrou o enquadramento do paciente em algumas das situações previstas no referido ato. De qualquer forma, não se evidencia ser caso de colocação do paciente em liberdade, pois não consta que o paciente esteja no grupo de risco, o que, aliado ao fato de se tratar de paciente acusado de delitos graves e com risco concreto de reiteração criminosa, recomenda a manutenção da sua prisão preventiva. [...] (TJ/DF, Acórdão 1240577, 07071640820208070000, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 26/3/2020, publicado no PJe: 14/4/2020.)
De tal sorte e, notadamente, porque não ficou demonstrada a excepcionalidade da situação do paciente, não há se falar em soltura em decorrência da pandemia da COVID-19.
À vista do exposto, INDEFIRO a liminar requestada.
Requisitem-se as informações necessárias e, após, colha-se a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça.
Findo o período de plantão judiciário, distribua-se na forma regimental.
Publique-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 2 de março de 2021.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Plantonista.